Tribunal: STJ
Processo: 0001815-33.2018.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2605732 - DF (2024/0122542-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: SERGIO VIEIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: BRUNO ESPINEIRA LEMOS - BA012770
VICTOR MINERVINO QUINTIERE - DF043144
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: WELLINGTON JUNIOR ALVES SANTANA
INTERES.
: UELIO ALVES DE SOUZA
ADVOGADA
: VERONICA DIAS LINS - DF028051
INTERES.
: JOSE CARLOS LEITE
ADVOGADO
: RONALDO GONÇALVES DE ALVARENGA - SP393917
INTERES.
: ANA CAROLINE FERREIRA BEDENDO
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
INTERES.
: WEVERTON VIANA MARINHO
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LAVAGEM DE CAPITAIS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 7 e 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante foi condenado por lavagem de capitais no contexto da Operação
Patrik, ligada à "Kriptacoin", sendo imputada sua participação em simulação de
transferência de propriedade de um veículo, com triangulação de propriedade e
diferença relevante entre os valores de aquisição e suposta venda, além da
incidência da majorante do §4o do
o da
art. 1
Lei no 9.613/98.
3. A decisão monocrática agravada aplicou as Súmulas 7 e 182/STJ,
considerando que as alegações do agravante demandariam reavaliação de
premissas fáticas e que não houve impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as teses recursais do agravante,
que alegam ausência de dolo específico, investidor de boa-fé e inexistência de
Documento eletrônico VDA52262827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 336f3736-a98c-4252-bac2-5cbd45cc531f

dissimulação, podem ser analisadas sem o revolvimento das premissas fáticas
firmadas pelas instâncias ordinárias.
5. Saber se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
afastando a incidência da Súmula 182/STJ.
6. Saber se houve negativa de prestação jurisdicional quanto às omissões sobre
elementos subjetivos da lavagem, precedentes locais e cotejo analítico.
7. Saber se houve aplicação inadequada de precedentes jurisprudenciais e se
ocorreu reformatio in pejus na aplicação da majorante do §4o do
o da
art. 1
Lei no 9.613/98.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A tese defensiva do agravante pressupõe reavaliação das premissas fáticas
firmadas pelas instâncias ordinárias, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
9. A ausência de demonstração técnica específica para afastar o impedimento da
limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz.
Súmula 7/STJ,
10. A jurisprudência do STJ exige que a parte demonstre, com base nas
premissas fáticas do acórdão recorrido, que a questão é puramente de direito, o
que não foi observado pelo agravante.
11. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
12. As conclusões do acórdão recorrido sobre a simulação e dissimulação na
transferência do veículo foram baseadas em análise concreta de documentos e
depoimentos, afastando a possibilidade de rediscussão pela via especial.
13. A estrutura típica do crime de lavagem de capitais não exige a conclusão de
todas as suas fases para a consumação do delito, sendo suficiente a evidência de
qualquer uma das etapas, como a dissimulação.
14. A jurisprudência do STJ reconhece a autonomia do crime de lavagem de
capitais e a possibilidade de autolavagem em hipóteses de condutas autônomas,
sem consunção.
15. A alegação de inadequações nos precedentes citados não afasta o
fundamento central da decisão agravada, que é a necessidade de revolvimento
fático-probatório.
16. A apreciação de matéria constitucional, como a alegada violação ao art. 93,
IX, da CF, é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, não
cabendo ao STJ sua análise.
17. A irresignação quanto à aplicação da majorante do §4o do
o da
art. 1
foi decidida com base em premissas fáticas reconhecidas pelo
Lei no 9.613/98
Tribunal de origem, sendo insuscetível de revisão pela via especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental não provido.
18. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1.A incidência da
ocorre quando a análise das teses recursais
Súmula 7/STJ
demanda revolvimento das premissas fáticas firmadas pelas instâncias
ordinárias.
2.A incidência da
ocorre quando não há impugnação
Súmula 182/STJ
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
3.A estrutura típica do crime de lavagem de capitais não exige a conclusão de
todas as suas fases para a consumação do delito, sendo suficiente a evidência de
qualquer uma das etapas.
4.A apreciação de matéria constitucional é de competência exclusiva do
Supremo Tribunal Federal, não cabendo ao STJ sua análise.
o, §4o; CF/1988,
Dispositivos relevantes citados:Lei no 9.613/1998, art. 1
art. 93,
IX; CPP, arts. 315, §2o, III, e 619.
STJ, AgRg no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2183499/MG,
Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. OG Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2907098/RO,
Documento eletrônico VDA52262827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 336f3736-a98c-4252-bac2-5cbd45cc531f

19.08.2025; STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2548204/RN,
Quinta Turma, julgado em 05.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52262827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 336f3736-a98c-4252-bac2-5cbd45cc531f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2605732 - DF (2024/0122542-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: SERGIO VIEIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: BRUNO ESPINEIRA LEMOS - BA012770
VICTOR MINERVINO QUINTIERE - DF043144
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: WELLINGTON JUNIOR ALVES SANTANA
INTERES.
: UELIO ALVES DE SOUZA
ADVOGADA
: VERONICA DIAS LINS - DF028051
INTERES.
: JOSE CARLOS LEITE
ADVOGADO
: RONALDO GONÇALVES DE ALVARENGA - SP393917
INTERES.
: ANA CAROLINE FERREIRA BEDENDO
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
INTERES.
: WEVERTON VIANA MARINHO
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LAVAGEM DE CAPITAIS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 7 e 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante foi condenado por lavagem de capitais no contexto da Operação
Patrik, ligada à "Kriptacoin", sendo imputada sua participação em simulação de
transferência de propriedade de um veículo, com triangulação de propriedade e
diferença relevante entre os valores de aquisição e suposta venda, além da
incidência da majorante do §4o do
o da
art. 1
Lei no 9.613/98.
Documento eletrônico VDA52263036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:15
Código de Controle do Documento: 85944b0a-16bf-4d03-8d1d-859f5fb9a4e8

3. A decisão monocrática agravada aplicou as Súmulas 7 e 182/STJ,
considerando que as alegações do agravante demandariam reavaliação de
premissas fáticas e que não houve impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as teses recursais do agravante,
que alegam ausência de dolo específico, investidor de boa-fé e inexistência de
dissimulação, podem ser analisadas sem o revolvimento das premissas fáticas
firmadas pelas instâncias ordinárias.
5. Saber se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
afastando a incidência da Súmula 182/STJ.
6. Saber se houve negativa de prestação jurisdicional quanto às omissões sobre
elementos subjetivos da lavagem, precedentes locais e cotejo analítico.
7. Saber se houve aplicação inadequada de precedentes jurisprudenciais e se
ocorreu reformatio in pejus na aplicação da majorante do §4o do
o da
art. 1
Lei no 9.613/98.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A tese defensiva do agravante pressupõe reavaliação das premissas fáticas
firmadas pelas instâncias ordinárias, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
9. A ausência de demonstração técnica específica para afastar o impedimento da
limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz.
Súmula 7/STJ,
10. A jurisprudência do STJ exige que a parte demonstre, com base nas
premissas fáticas do acórdão recorrido, que a questão é puramente de direito, o
que não foi observado pelo agravante.
11. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
12. As conclusões do acórdão recorrido sobre a simulação e dissimulação na
transferência do veículo foram baseadas em análise concreta de documentos e
depoimentos, afastando a possibilidade de rediscussão pela via especial.
Documento eletrônico VDA52263036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:15
Código de Controle do Documento: 85944b0a-16bf-4d03-8d1d-859f5fb9a4e8

13. A estrutura típica do crime de lavagem de capitais não exige a conclusão de
todas as suas fases para a consumação do delito, sendo suficiente a evidência de
qualquer uma das etapas, como a dissimulação.
14. A jurisprudência do STJ reconhece a autonomia do crime de lavagem de
capitais e a possibilidade de autolavagem em hipóteses de condutas autônomas,
sem consunção.
15. A alegação de inadequações nos precedentes citados não afasta o
fundamento central da decisão agravada, que é a necessidade de revolvimento
fático-probatório.
16. A apreciação de matéria constitucional, como a alegada violação ao art. 93,
IX, da CF, é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, não
cabendo ao STJ sua análise.
17. A irresignação quanto à aplicação da majorante do §4o do
o da
art. 1
foi decidida com base em premissas fáticas reconhecidas pelo
Lei no 9.613/98
Tribunal de origem, sendo insuscetível de revisão pela via especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental não provido.
18. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1.A incidência da
ocorre quando a análise das teses recursais
Súmula 7/STJ
demanda revolvimento das premissas fáticas firmadas pelas instâncias
ordinárias.
2.A incidência da
ocorre quando não há impugnação
Súmula 182/STJ
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
3.A estrutura típica do crime de lavagem de capitais não exige a conclusão de
todas as suas fases para a consumação do delito, sendo suficiente a evidência de
qualquer uma das etapas.
4.A apreciação de matéria constitucional é de competência exclusiva do
Supremo Tribunal Federal, não cabendo ao STJ sua análise.
o, §4o; CF/1988,
Dispositivos relevantes citados:Lei no 9.613/1998, art. 1
art. 93,
IX; CPP, arts. 315, §2o, III, e 619.
Documento eletrônico VDA52263036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:15
Código de Controle do Documento: 85944b0a-16bf-4d03-8d1d-859f5fb9a4e8

STJ, AgRg no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2183499/MG,
Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. OG Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2907098/RO,
19.08.2025; STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2548204/RN,
Quinta Turma, julgado em 05.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SÉRGIO VIEIRA DE SOUZA
contra decisão monocrática (fls. 3650-3658) que não conheceu do agravo em recurso
especial, por incidência das Súmulas 7 e 182 do Superior Tribunal de Justiça.
O agravante sustenta, em síntese, que: (i) pretende revaloração jurídica sem
revolvimento probatório, com afastamento da
(ii) impugnou
Súmula 7/STJ;
especificamente todos os fundamentos da inadmissibilidade, o que afasta a
(iii) houve negativa de prestação jurisdicional (arts. 315, §2o, III, e 619,
Súmula 182/STJ;
do CPP) quanto às omissões sobre elementos subjetivos da lavagem, precedentes locais e
cotejo analítico; (iv) a decisão teria aplicado de forma inadequada precedentes (
AgRg no AgRg no
; e (v) haveria
AREsp 2.342.806/PR;
AREsp 1.806.842/SC)
reformatio
e indevida aplicação da majorante do §4o do
o da
in pejus
art. 1
Lei 9.613/98.
Ao final, requer a reconsideração para conhecimento e provimento do recurso
especial, com anulação do acórdão recorrido e, subsidiariamente, superação dos óbices
sumulares e absolvição (fls. 3686-3728).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O feito versa sobre condenação por lavagem de capitais, no contexto da
Operação Patrik, ligada à “Kriptacoin”, em que se imputou ao agravante a participação em
simulação de transferência do veículo
(placa JFH 5556), com
Porsche Panamera
triangulação de propriedade e diferença relevante entre valores de aquisição e suposta
venda, além de discussão sobre incidência da majorante do §4o do
o da
art. 1
Lei 9.613/98
(fls. 3085-3218).
A decisão monocrática agravada não conheceu do agravo em recurso especial
por incidência das Súmulas 7 e 182/STJ (fls. 3650-3658).
1)
— revaloração jurídica versus revolvimento probatório
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA52263036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:15
Código de Controle do Documento: 85944b0a-16bf-4d03-8d1d-859f5fb9a4e8

A decisão monocrática assentou, de forma clara, que a tese defensiva (ausência
de dolo específico, “investidor de boa-fé” e inexistência de dissimulação) pressupõe
revaloração das premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias - autoria,
materialidade e finalidade de ocultação/dissimulação - e, portanto, atrai o óbice da
(fls. 3652). Nesse quadro, não se vislumbra violação ao regime jurídico do
Súmula 7/STJ
recurso especial.
Constou da decisão que:
O agravo não pode prosperar ante a incidência das Súmulas 7 e 182 desta
Corte Superior. A Presidência do TJDFT aplicou a
ao
Súmula 7/STJ
fundamento de violação ao
VII do CPP, consignando que a convicção
art. 386,
do acórdão decorreu da análise do conjunto probatório. Quanto às alegadas
omissões, registrou que o TJDFT pronunciou-se sobre todos os aspectos
relevantes. Relativamente ao
° da
consignou que a tese
art. 1
Lei 9.613/98,
recursal demandaria reavaliação das circunstâncias probatórias sobre dolo e
conhecimento da ilicitude (fls. 3652).

Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal não
demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica
dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e
mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se pretende
o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025,
DJEN de
.
26/03/2025)
Sobre a matéria, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial se deveu à ausência de
impugnação suficiente dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do
STJ, por não atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do
Documento eletrônico VDA52263036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:15
Código de Controle do Documento: 85944b0a-16bf-4d03-8d1d-859f5fb9a4e8

STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando ausente o
devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Para refutar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, a parte deve demonstrar de
maneira específica que a alteração das conclusões do Tribunal a quo
independe da análise do conjunto fático-probatório, o que não foi feito no
presente caso. Precedentes.
4. A corte de origem afastou a aplicação do princípio da bagatela com base em
firmes elementos extraídos dos autos, que demonstram não estarem
preenchidos os requisitos da "nenhuma periculosidade social da ação" e do
"reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente", ainda que o
valor da res furtiva seja diminuto. Rever tão conclusão é vedado a esta Corte
Superior por força do óbice da já citada Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental improvido (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 2907098/RO,
OG Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
19/08/2025,
28/08/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS
SÚMULA N. 182/STJ.
CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o, INCISO II, DA
ART. 2
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS. DOLO DE
LEI N. 8.137/1990.
APROPRIAÇÃO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. Da análise das razões do agravo interposto (e-STJ fls. 1168/1183), se extrai
que a parte agravante deixou de infirmar, de forma específica e
pormenorizada, a incidência de óbice ventilado pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, no caso, a
(e-STJ fls. 1140/1157).
Súmula n. 7/STJ
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para que
se considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa
Súmula 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação
genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.060.997/SC,
em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a
incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior (
Rel.
AREsp 2548204/RN,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025,
DJEN de
.
22/08/2025)

2)
— impugnação específica
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA52263036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:15
Código de Controle do Documento: 85944b0a-16bf-4d03-8d1d-859f5fb9a4e8

Conforme consignado, o agravante não demonstrou, de modo concreto, como
suas teses prescindem do revolvimento das conclusões fáticas do acórdão recorrido (dolo,
ciência da ilicitude, dissimulação), limitando-se a alegações genéricas sobre revaloração
jurídica, situação que mantém a incidência da
(fls. 3652):
Súmula 182/STJ
Aplica-se também a
por não ter o agravante impugnado
Súmula 182/STJ
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

3) Mérito fático-probatório - simulação e dissimulação (
)
Porsche Panamera
Transcrição literal da decisão agravada:
A tese defensiva de que Sérgio seria mero investidor de boa-fé demanda
necessariamente reavaliação probatória. O TJDFT, com base nas provas,
concluiu que o agravante participou de simulação de transferência do veículo
Porsche Panamera de Ana Caroline para si, em conluio com os corréus, para
branqueamento de capital. O tribunal reconheceu que a evidente diferença
entre o valor de aquisição (R$ 310.000,00) e o valor da suposta venda para
Sérgio (R$ 190.000,00) em apenas seis meses, somada à triangulação de
propriedade entre Weverton, Ana Caroline e Sérgio, comprova a intenção de
desvincular o bem dos crimes antecedentes.
O TJDFT analisou especificamente que a conduta de Sérgio não constituía
mero aproveitamento do proveito do crime anterior, mas participação efetiva
em ato simulado voltado para ocultação da verdadeira propriedade do veículo.
Esta conclusão baseou-se na valoração das circunstâncias fáticas, insuscetível
de revisão via recurso especial (fl. 3655).

As passagens acima evidenciam que as conclusões do acórdão decorreram de
análise concreta de documentos e depoimentos (diferença de valores, triangulação e
apreensão na posse de terceiro), o que afasta a via especial para rediscussão das premissas
fáticas (fls. 3654-3655).
4) Estrutura típica da lavagem — fases e autonomia
A decisão agravada assim consignou:
O tribunal aplicou adequadamente a doutrina das três fases da lavagem de
dinheiro, reconhecendo que não é necessária a conclusão de todas as etapas
para a consumação delitiva. No caso do agravante, restou evidenciada a fase
de dissimulação através da participação na simulação de transferência
destinada a mascarar a origem ilícita do patrimônio. Por sua clareza segue o
trecho mencionado:
‘Registre-se que a lavagem de capitais geralmente se dá por fases, e não é
preciso que todas elas se concluam para o delito se perfaça.
[...]
Não é necessário que todas essas etapas sejam concluídas para que o crime se
aperfeiçoe, de maneira que, em qualquer dessas etapas, terá se consumado,
Documento eletrônico VDA52263036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:15
Código de Controle do Documento: 85944b0a-16bf-4d03-8d1d-859f5fb9a4e8

não havendo se cogitar que as primeiras etapas sejam meros atos
preparatórios ou sequer que se trate de hipótese de crime tentado (fls. 3655-
3656)

Além disso, a decisão registrou a consonância do acórdão com a jurisprudência
desta Corte quanto à autonomia da lavagem e à possibilidade de autolavagem, em hipóteses
de condutas autônomas, sem consunção, reafirmando a inviabilidade de rediscussão do
quadro fático (fls. 3656-3657).
5) Precedentes citados e alegada inadequação
A decisão monocrática utiliza paradigmas desta Corte para assentar que a
revisão pretendida implicaria reexame de provas sobre dolo e dissimulação (fls. 3653-
3657). A alegação de inadequação dos precedentes não afasta o fundamento central de
necessidade de revolvimento fático:

Assim, agravante não demonstrou que sua tese prescinde de revolvimento
probatório. A versão de investidor de boa-fé conflita com as conclusões das
instâncias ordinárias sobre sua participação consciente na operação simulada
(fl. 3657)

6) Matéria constitucional —
IX, da CF
art. 93,
Transcrição literal da decisão agravada:
No que se refere à apontada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Carta
Magna, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é
assente no sentido de que ‘Com efeito, Não cabe ao STJ analisar suposta
ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal’ (fl. 3653)

Afastada, portanto, a apreciação da matéria constitucional, na linha da
competência do STF (fl. 3653).
7) Dosimetria — causa de aumento do §4o do
o da
art. 1
Lei 9.613/98
A irresignação quanto à incidência da majorante e alegada reformatio in pejus
foi decidida na inadmissibilidade por óbice da
fundado em premissas fáticas
Súmula 7/STJ,
reconhecidas pelo Tribunal de origem (vínculo com organização criminosa e reiteração,
conforme acórdão recorrido), sendo insuscetível de revisão pela via especial (fls. 3449-
3450 e 3653-3657). À míngua de impugnação apta a afastar tal premissa, mantém-se o
óbice.
Dessa forma, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática, e permanecendo a necessidade de revolvimento fático-probatório para acolher
as teses do agravante, impõe-se a manutenção do
agravado.
decisum
Documento eletrônico VDA52263036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:15
Código de Controle do Documento: 85944b0a-16bf-4d03-8d1d-859f5fb9a4e8

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52263036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:15
Código de Controle do Documento: 85944b0a-16bf-4d03-8d1d-859f5fb9a4e8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0122542-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.605.732 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00018153320188070001 18153320188070001
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WELLINGTON JUNIOR ALVES SANTANA
AGRAVANTE
: UELIO ALVES DE SOUZA
ADVOGADA
: VERONICA DIAS LINS - DF028051
AGRAVANTE
: SERGIO VIEIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: BRUNO ESPINEIRA LEMOS - BA012770
VICTOR MINERVINO QUINTIERE - DF043144
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS LEITE
ADVOGADO
: RONALDO GONÇALVES DE ALVARENGA - SP393917
AGRAVANTE
: ANA CAROLINE FERREIRA BEDENDO
AGRAVANTE
: WEVERTON VIANA MARINHO
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: WELBERT RICHARD VIANA MARINHO
CORRÉU
: WENDEL ALVES SANTANA
CORRÉU
: PAULO HENRIQUE ALVES RODRIGUES
CORRÉU
: ALESSANDRO RICARDO DE CARVALHO BENTO
CORRÉU
: FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsidade ideológica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SERGIO VIEIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: BRUNO ESPINEIRA LEMOS - BA012770
VICTOR MINERVINO QUINTIERE - DF043144
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: WELLINGTON JUNIOR ALVES SANTANA
INTERES.
: UELIO ALVES DE SOUZA
ADVOGADA
: VERONICA DIAS LINS - DF028051
INTERES.
: JOSE CARLOS LEITE
ADVOGADO
: RONALDO GONÇALVES DE ALVARENGA - SP393917
INTERES.
: ANA CAROLINE FERREIRA BEDENDO
INTERES.
: WEVERTON VIANA MARINHO
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542245515524209212209@
2024/0122542-3 - AREsp 2605732 Petição : 2025/0093218-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:05:59
Código de Controle do Documento: 08C3117E-F6E6-4AE1-BEA7-61E9E8C5DB05

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0122542-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.605.732 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245515524209212209@
2024/0122542-3 - AREsp 2605732 Petição : 2025/0093218-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:05:59
Código de Controle do Documento: 08C3117E-F6E6-4AE1-BEA7-61E9E8C5DB05